Tribunal: TCU
Processo: 008.098/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6131/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.098/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edir das Gracas Aniceto (XXX.643.726-XX); Laurentina de Souza Nascimento (XXX.390.036-XX); Luzia Maria Pessoa (XXX.415.406-XX); Marcos Elias de Freitas Barbosa (XXX.384.236-XX); Maria Aparecida de Souza Emidio (XXX.786.806-XX); Maria Auxiliadora Alves do Espirito Santo (XXX.740.596-XX); Maria Concebida da Silva (XXX.673.966-XX); Solange Fontes de Castro (XXX.204.756-XX); Soraya Elizabeth de Souza Oliveira Campos (XXX.095.182-XX); Valdira Moreira Bastos (XXX.945.206-XX); Venilda Barbosa Meira (XXX.770.746-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.